Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NEGADO. SUPOSTA IRREGULARIDADE EM APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE IMEDIATO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PREJUÍZO VERIFICADO APENAS EM FACE DA AUTORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria relativa à averiguação de eventual irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica, que culminou com a cobrança de fatura de recuperação de alto valor, demanda esclarecimentos técnicos e ampla dilação probatória, o que somente é possível em juízo de cognição exauriente.
2. Enquanto subsiste a discussão judicial acerca da legitimidade das faturas de recuperação cobradas pela concessionária de energia elétrica, revela-se razoável e proporcional conceder medida liminar que impede a suspensão ou restabelece esse serviço essencial.
3. O requisito atinente ao perigo de dano irreparável se verifica apenas em prejuízo da autora, a qual é uma empresa que exerce atividade comercial que depende do uso de energia elétrica e, por essa razão, sofreria sérios prejuízos ao exercício das suas atividades empresariais caso fosse suspenso o fornecimento de energia elétrica, em decorrência de débito impugnado judicialmente.
4. Recurso conhecido e provido.